Tribunal: TCU
Processo: 031.838/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11526/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensões militares deferidas pela Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica; Considerando que, em 11/8/2020, ao prolatar o Acórdão 8.483/2020, além de apreciar os atos em favor dos interessados, a 2a Câmara do TCU encaminhou, entre outras medidas, as determinações à Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica pela seguinte linha: " (...) 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, os novos atos de concessão de pensão militar indicados no item 9.2 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação, para serem submetidos à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; " Considerando que, em 22/9/2020, como chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, o Exmo. Sr. Major-Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva solicitou (Peça 24) a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 8483/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos óbices encontrados pela Diretoria de Administração do Pessoal (DIRAP) para o cumprimento do aludido acórdão; Considerando que a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 46.470/2020-TCU/Seproc (Peça 19), tendo a ciência do expediente ocorrido em 8/9/2020; Considerando que, à Peça 27, a Sefip emitiu o seu parecer pelo deferimento do referido pedido; Considerando, todavia, que a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica encaminhou o Ofício no 410/DPES2/27077 em 28/9/2020, contendo as apostilas de pensão militar instituída por Manoel Jerônimo da Silva em favor de Márcia Suely Jerônimo da Silva, Mércia Maria da Silva Macedo, Mírian Jerônimo da Silva Pereira e Rita de Cássia dos Santos (Peças 29 a 32); Considerando, do mesmo modo, que a Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica encaminhou o Ofício no 6790/IPCIAA/32105 em 30/9/2020, contendo as novas apostilas e novo ato de pensão militar instituída por José Pereira da Silva em favor de Darli Silva Neves e Dione Pereira da Silva Bandeira (Peças 35 e 36); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça no 24 pelo Exmo. Sr. Major-Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva e, assim, autorizar a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento das determinações proferidas pelo Acórdão 8483/2020-TCU-Segunda Câmara em relação à pensão militar instituída por José Pereira da Silva em favor de Terezinha Lopes da Silva (à Peça 9 sob o n.o 67428/2019), devendo o novo prazo ser contado a partir da ciência do presente Acórdão, sem prejuízo de prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 031.838/2019-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Alexandra Feitosa Bebiano Montoni (CPF XXX.767.742-XX); Alice de Freitas Pereira (CPF XXX.467.081-XX); Aparecida Magna Ramos Gil Nascimento (CPF XXX.542.898-XX); Apparecida Castelar Pinto Conti (CPF XXX.942.648-XX); Darli Silva Neves (CPF XXX.067.224-XX); Dione Pereira da Silva Bandeira (CPF XXX.664.304-XX); Ilca Maria de Freitas Pereira Theodoro (CPF XXX.405.501-XX); Iris Aparecida de Freitas Pereira Teodoro (CPF XXX.942.111-XX); Izabel Fátima de Freitas Pereira Teodoro Vilalba (CPF XXX.924.621-XX); Kelly Cristina Jorge da Silva Santos Cassimiro (CPF XXX.743.287-XX); Márcia Suely Jerônimo da Silva (CPF XXX.837.554-XX); Maria Ângela Conti Marini (CPF XXX.679.638-XX); Mariza Barbosa Nunes (CPF XXX.016.280-XX); Mary Barbosa Marin (CPF XXX.447.630-XX); Mércia Maria da Silva Macedo (CPF XXX.495.942-XX); Mirian Jerônimo da Silva Pereira (CPF XXX.987.098-XX); Neizimar Cassimiro de Assis (CPF XXX.850.087-XX); Nélia Cassimiro (CPF XXX.951.727-XX); Rita de Cássia dos Santos (CPF XXX.036.764-XX) e Terezinha Lopes da Silva (CPF XXX.690.714-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Administração de Pessoal do Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: 1.7. Providência: enviar, por intermédio da Sefip, a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica, para ciência e adoção das providências cabíveis.